Tribunal: TJSP
Processo: 2249539-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
VOTO No 37.754

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cessão de crédito. Discussão sobre a validade do negócio, suscitada por terceiro, que desborda dos limites do incidente satisfativo. Instrumento particular não levado a registro. Ineficácia perante terceiros. Reconhecimento. Adequada, contudo, a alteração do polo ativo do incidente.
Recurso improvido.